Tribunal: STF
Processo: HC 74662
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-15
Data de publicação: 1997-04-15

Ementa:
EMENTA:  Habeas corpus.
- Não há, nos autos, elementos para se saber - como bem
salientou o parecer da Procuradoria-Geral da República - em que se
consubstancia o alegado constrangimento ilegal, e, inclusive, se ele
parte de decisão do Tribunal, o que é indispensável para a
caracterização da competência desta Corte para conhecer do habeas
corpus.
         Habeas corpus não conhecido.